Tribunal: TJES
Processo: 5012582-41.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012582-41.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: LUANA SARDINHA DE SOUZA BORGO
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária nº 5012582-41.2021.8.08.0024

Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde Vitória

Parte: Luana Sardinha de Souza Borgo

Parte: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária decorrente de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde Vitória (id 2520867), por meio da qual concedeu a segurança, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a decisão liminar e assegurando à impetrante o direito ao gozo de 180 dias de licença maternidade, até o dia 10/9/2021.

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Promoção do MPE no id 2520869.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 07/06/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A Lei Complementar Estadual nº 46/94 dispõe em seu art. 137 que
“Será concedida licença remunerada à servidora pública gestante por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, mediante inspeção médica, sem prejuízo à remuneração”.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 809/15 estabeleceu no art. 10 que a servidora contratada em designação temporária tem direito à licença maternidade por apenas cento e vinte dias consecutivos, condição imposta à impetrante que, ao tempo da gestação, era ocupante do cargo de “Médica Psiquiatra”, lotada no Hospital da Polícia Militar (HPMES) – id 2520837.

Como se sabe,
“
O direito à licença maternidade é assegurado, constitucionalmente, a todas as servidoras públicas e este Egrégio Tribunal já decidiu que não apenas a servidora pública gestante efetiva, mas também aquela ocupante de cargo em comissão e a temporária possui direito à licença pelo período de 180 (cento e oitenta dias), tal como previsto no art. 137, da LCE nº 46/94
”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190027723, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021).

De igual teor, confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL PROFESSORA CONTRATADA POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA LICENÇA MATERNIDADE ASSEGURADO PRAZO CONCEDIDO À SERVIDORA EFETIVA 180 DIAS ART. 137 DA LCE Nº 46/94 COM REDAÇÃO DADA PELA LCE Nº 418/2007 PRINCÍPIO DA ISONOMIA PRECEDENTES DO TJES SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento segundo o qual o tratamento distinto dispensado às servidoras públicas comissionadas e temporárias, no que concerne à licença-maternidade, ofende o princípio da isonomia. 2. A ampliação do prazo da licença visa proteger a maternidade, o nascituro e a dignidade da pessoa, sendo irrelevante o fato das servidoras estarem vinculadas ao regime geral de previdência social, porquanto a remuneração relativa ao período de prorrogação é custeada pela própria Administração Pública, e não pelo órgão previdenciário. 3. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100180044008, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE CONTRATADA EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que às servidoras públicas gestantes contratadas temporariamente devem ser aplicados os mesmos direitos dos demais servidores públicos, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 46/94, a qual concede o direito de 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade. Precedentes. 2. O art. 137 da LC nº 46/94 prevê que a licença de 180 (cento e oitenta dias) será concedida à servidora pública gestante (nova redação dada pela LC nº 855, de 15.5.2017 - D.O.E. 17.5.2017), ou seja, independentemente do seu regime jurídico de trabalho. 3. Ademais, extrai-se do art. 36 do Estatuto do Magistério Público Estadual (Lei Complementar nº 115/98) que a servidora ocupante de função de magistério mediante designação temporária está sujeita ao mesmo regime jurídico estatutário que os demais servidores públicos. 4. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200023966, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 21/09/2021)

EMENTA : DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA CONTRATADA EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A CENTO E OITENTA DIAS. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. Em que pese a previsão contida no art. 10 Lei Complementar nº 809/15, que confere cento e vinte dias de licença maternidade às servidoras contratadas em designação temporária, O direito à licença maternidade é assegurado, constitucionalmente, a todas as servidoras públicas e este Egrégio Tribunal já decidiu que não apenas a servidora pública gestante efetiva, mas também aquela ocupante de cargo em comissão e a temporária possui direito à licença pelo período de 180 (cento e oitenta dias), tal como previsto no art. 137, da LCE nº 46/94 (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190027723, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021). 2. Remessa conhecida para confirmar a sentença que concedeu a segurança. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024170253710, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Nesse contexto, bem de se ver que a sentença atribuiu o desfecho correto para causa, conforme iterativa jurisprudência deste TJES, a qual reconhece o direito da servidora contratada em designação temporária à licença maternidade de cento e oitenta dias.

Diante do exposto,
conheço
da remessa necessária para
confirmar
a sentença.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORA CONTRATADA EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A CENTO E OITENTA DIAS. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1. Em que pese a previsão contida no art. 10 Lei Complementar nº 809/15, que confere cento e vinte dias de licença maternidade às servidoras contratadas em designação temporária,
“
O direito à licença maternidade é assegurado, constitucionalmente, a todas as servidoras públicas e este Egrégio Tribunal já decidiu que não apenas a servidora pública gestante efetiva, mas também aquela ocupante de cargo em comissão e a temporária possui direito à licença pelo período de 180 (cento e oitenta dias), tal como previsto no art. 137, da LCE nº 46/94
”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014190027723, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021).

2. R
emessa conhecida para confirmar a sentença que concedeu a segurança.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade,
conhecer da remessa para confirmar a sentença
, nos termos do voto da Relatora.